Tribunal: TJMT
Processo: 1007889-30.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007889-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LARISSA LARANJEIRA - CPF: 060.675.581-06 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ALINE VITORIA DA SILVA SANTOS - CPF: 060.675.551-90 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA –
QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA)

–
RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE
-
DANO MATERIAL EVIDENCIADO
-
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO

- DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam as recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 162331724, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 1.305,00 (um mil e trezentos e cinco reais)
a título de
danos materiais
, corrigido pelo índice INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente à queda/oscilação de energia informada na inicial (02/10/2021).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, as recorrentes alegam fazer jus ao ressarcimento dos
danos materiais
, no valor equivalente a nova geladeira adquirida (
R$ 2.849,00
), além de indenização por
danos morais
.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, as autoras, no dia
02/10/2021
,
após uma queda de energia elétrica em sua residência, perceberam que a geladeira havia parado de funcionar.

Diante disso, registraram reclamação administrativa junto à reclamada, no entanto, não obtiveram êxito na resolução do impasse, conforme carta de indeferimento anexada no id. 162331699.

Informam que, ante a negativa da reclamada, e diante do alto valor para o conserto (
R$ 1.305,00
), as reclamantes optaram pela aquisição de nova geladeira, no montante de
R$ 2.849,00 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais).

Juntaram aos autos a nota fiscal da nova geladeira adquirida (id.

162331695), bem como o laudo técnico atestando que a causa que gerou o dano no equipamento foi “oscilação de energia”, cujo conserto foi orçado no valor de
R$ 1.305,00 (um mil e trezentos e cinco reais),
conforme documento anexado no
id. 162331694.

Por outro lado, a reclamada

não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Logo,
acertada a decisão monocrática ao determinar o
ressarcimento do montante equivalente ao
conserto do eletrodoméstico (geladeira)
, conforme documento anexado no id.

162331694, no valor de
R$ 1.395,00 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais)
a título de
danos materiais
.

A propósito:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CPC/15. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AMPLA. SERVIÇO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ALIMENTAVA A RESIDÊNCIA DA AUTORA. OSCILAÇÕES DE ENERGIA. QUEIMA DO REFRIGERADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUTORA QUE DEMONSTROU A FALHA DO SERVIÇO E O PREJUÍZO SOFRIDO. DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE RESTARAM DEMONSTRADOS. Como bem assentado pelo juízo a quo incumbia à empresa ré demonstrar que o defeito no eletrodoméstico da autora não possuía relação com reparo na rede de energia que alimentava a residência da autora, sobretudo, porque a prestadora do serviço, possui os meios técnicos necessários para fazer a devida prova. A parte ré não nega a realização do reparo da rede de energia, apenas sustenta que não houve qualquer falha na prestação de serviços.
Desse modo, observa-se que o reparo por parte dos técnicos da empresa ré, resultou em falha do serviço, devendo ocorrer o ressarcimento dos valores gastos com o reparo do refrigerador, que foram devidamente comprovados, conforme se pode notar da nota fiscal no valor de R$210,00
. Isto é, ao revés do declarado pela recorrente, a parte autora demostrou o efetivo gasto com o serviço encimado. Quanto a lesão moral, no caso, ocorre in re ipsa, escusando comprovação de sofrimento físico ou psíquico. A falta de cuidado na prestação adequada do serviço causa reflexo na esfera moral da pessoa, decorrente da necessidade de demandar em juízo para ter garantido um direito que poderia ter resolvido administrativamente, tendo em vista que a autora pleiteou junto à empresa o ressarcimento de seus danos, sem sucesso. Aplicável à hipótese a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Quantum arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) em consonância com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Corte de Justiça. Verbete nº 343 TJRJ. Precedentes deste Tribunal. Mantença do julgado. Fixação de honorários recursais. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-RJ - APL: 00044833220188190004, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/09/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020) (grifei)

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência dos juros
a partir do efetivo prejuízo
. Contudo, os juros de mora sobre a indenização de
danos materiais
, em caso de relação contratual, incidem desde a citação (CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

No que concerne a
os
danos
morais
, entendo que restaram caracterizados, eis que as recorrentes foram submetidas a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, decorrentes da oscilação de energia elétrica em sua residência, que ocasionou na
queima do eletrodoméstico (geladeira) das autoras,
tendo estas, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. OCORRÊNCIA DE SOBRECARGA.
QUEIMA DE APARELHOS
. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO.
PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A queima de aparelhos elétricos em razão de sobrecarga de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor
.
A recusa em suportar os danos causados no equipamento, decorrente da oscilação da energia elétrica, dá ensejo a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, aborrecimentos e contratempos sofridos pelo consumidor
.
(TJMT - N.U 1001096-77.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar as recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
aliado ao fato de se tratar a geladeira de bem essencial
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor das recorrentes/reclamantes do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda,

determino
, de ofício,

que os juros de mora dos danos materiais incidam a partir da data d
a citação
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023